Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702566-07.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORIENE GONCALVES DA SILVA APELADO: DORACY GONCALVES DA SILVA (ESPÓLIO DE) D E S P A C H O Estando o processo incluído em pauta para julgamento da apelação, sobreveio a juntada de petição da apelante, no bojo da qual reitera o pedido de provimento do recurso e colaciona documento que entende subsidiar a sua tese recursal. Nada há a prover no presente momento. As informações consignadas na petição juntada ao ID 44444153 serão objeto de análise na oportunidade do julgamento da apelação pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora